Tribunal: TJBA
Processo: 8044487-03.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044487-03.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PARANA BANCO S/A

Advogado(s)
:
RICARDO RONDINELLI MENDES CABRAL, EDUARDO BRUGNOLO MAZAROTTO

APELADO: LUCIANO SANTOS DE SOUSA

Advogado(s)
:
LEONARDO SANTOS DE SOUZA, RAPHAEL LUIZ GUIMARAES MATOS SOBRINHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. PANDEMIA DE COVID-19. PEDIDO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE DUAS PARCELAS. CONSUMIDOR ADIMPLENTE. PEDIDO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE RESPOSTA. PEDIDO JUDICIAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE COOPERAÇÃO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação Cível, com pedido de tutela provisória, interposta por
PARANÁ BANCO S/A
contra sentença da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedente a ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por LUCIANO SANTOS DE SOUSA. A sentença declarou a inexigibilidade das parcelas vencidas em abril e maio de 2020 do contrato de empréstimo imobiliário, determinando sua cobrança ao final do contrato, sem encargos decorrentes do atraso, e condenou o banco ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a omissão do banco frente ao pedido de suspensão das parcelas, no contexto da pandemia de COVID-19, caracteriza violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato; (ii) estabelecer se a teoria da imprevisão é aplicável para justificar a reprogramação das obrigações contratuais em razão da calamidade pública; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a indenização por danos morais em virtude da conduta omissiva da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao caso, considerando-se a relação contratual entre instituição financeira fornecedora de serviços e consumidor destinatário final.
4. A pandemia da COVID-19 constitui fato superveniente e imprevisível que pode justificar, à luz da teoria da imprevisão (CC, arts. 317 e 478), a revisão temporária de contratos, sobretudo quando há demonstração de impacto financeiro relevante.

5. A propositura de ação judicial pelo recorrido, após tentativa frustrada na via administrativa, com o objetivo de suspender temporariamente parcelas vencidas e incorporá-las ao saldo devedor sem encargos, evidencia sua boa-fé e a intenção de manter-se adimplente, mesmo diante da crise financeira

6. Ainda que as orientações da FEBRABAN não tenham caráter normativo, geram legítima expectativa de renegociação, notadamente em cenário de calamidade pública, sendo exigido das instituições financeiras o dever mínimo de resposta.

7. A omissão do banco diante de requerimento fundamentado, sem contraproposta ou esclarecimento, viola os deveres anexos do contrato e os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (CC, art. 422).

8. É certo que, no caso, não se postulou a redução do valor das parcelas, mas tão somente a suspensão temporária da exigibilidade das obrigações pactuadas, como medida de reequilíbrio contratual e reprogramação financeira do mutuário, providência que se revela compatível com o contexto excepcional da pandemia que assolou o país.

9. A ausência de negativação ou cobrança judicial não afasta, por si só, a configuração do dano moral num cenário decorrente da incerteza sobre a continuidade do contrato e o risco de perda de imóvel garantidor, em contexto de vulnerabilidade financeira.
10. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$10.000,00) revela-se proporcional à gravidade da conduta omissiva e às circunstâncias do caso, não havendo justificativa para minoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A omissão do banco frente a pedido de suspensão de parcelas em contexto de pandemia, quando fundado em diretrizes setoriais e apresentado tempestivamente, viola os deveres de cooperação e boa-fé objetiva.
2. A teoria da imprevisão admite aplicação mitigada para reprogramação pontual de obrigações contratuais em situações excepcionais e comprovadas de desequilíbrio.

3. A ameaça concreta de inadimplemento de obrigação relevante, em cenário de calamidade pública e diante da inércia da instituição financeira, é apta a ensejar dano moral indenizável.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)